Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008240-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DENIZE FABIANE BOAVENTURA - CPF: 994.350.711-04 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008240-88.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

DENIZE FABIANE BOAVENTURA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a alegação de que a parte autora teve ciência inequívoca de sua invalidez na fase de instrução, quando da elaboração do laudo pericial, o qual atestou ter ocorrido a consolidação da lesão um ano após a data do acidente, restando configurada a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008240-88.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

DENIZE FABIANE BOAVENTURA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DENIZE FABIANE BOAVENTURA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, consoante ementa abaixo transcrita (ID 74035962):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C/ PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).-

Em suas razões recursais (ID 75227970), sustenta a seguradora, ora embargante, que o julgado incorre em omissão no que se refere à ocorrência da prescrição, ao argumento de que a parte autora teve ciência inequívoca de sua invalidez na fase de instrução, quando da elaboração do laudo pericial, o qual atestou ter ocorrido a consolidação da lesão um ano após a data do acidente.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 78107989 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008240-88.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

DENIZE FABIANE BOAVENTURA

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 74037452):

“[...]
O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que em 07/08/2020 foi realizado exame pericial, o qual constatou que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou
invalidez permanente quantificada em 75%

(ID 68309465)
.

Na mesma oportunidade o médico perito afirmou que a parte apelada apresentava sequelas definitivas decorrente do acidente automobilístico que lhe ocasionou fratura exposta tri-maleolar do tornozelo esquerdo (ID 68309465).

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo pericial.

Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação, a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. De outra banda, a ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão e a necessidade de tratamento médico cirúrgico, bem como o período para completa recuperação do membro, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização do exame pericial.

Ademais, ao contrário do que alega a parte apelante, a autora, ora apelada, noticiou a existência de sintomas dolorosos que restringem o desempenho de suas tarefas cotidianas, no entanto tal comunicação não corresponde à ciência inequívoca da sua invalidez.

Destaca-se que a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez pelo(a) interessado(a), qual seja, a data de emissão do laudo pericial elaborado em 07/08/2020, consoante súmula 278 do STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC no 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC no 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC no 119086/2010
, j. em 25/05/2011).

Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez apresentada pela parte apelada, bem como da gravidade da lesão há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do
quantum
indenizatório
.

[...].”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021